Tribunal: TJES
Processo: 5000539-95.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-95.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: SERGIO MENDES RIBEIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000539-95.2025.8.08.0068

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A..

RECORRIDO
S:
SERGIO MENDES RIBEIRO e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. MORTE DA DEVEDORA PRINCIPAL. DIVERGÊNCIA DE SALDO DEVEDOR INFORMADO PELO BANCO À SEGURADORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO AVALISTA POR RESÍDUO ÍNFIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito. O recorrido, na condição de avalista de sua falecida irmã em Cédula Rural Pignoratícia, teve seu nome negativado em virtude de um resíduo financeiro gerado por erro do Banco ao informar o saldo devedor à seguradora responsável pelo seguro prestamista após o sinistro. A sentença declarou a inexigibilidade do débito e determinou a baixa da restrição, indeferindo danos morais com base na Súmula 385 do STJ.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que envolve seguro prestamista vinculado a contrato bancário próprio; e (ii) a configuração de falha na prestação do serviço diante da divergência de valores que impediu a quitação integral do contrato pelo seguro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
Rejeita-se a tese de que o recorrente seria mero intermediário/corretor. O Banco do Brasil é o credor da obrigação principal, estipulante e beneficiário do seguro prestamista contratado. Ademais, foi a própria instituição financeira quem procedeu à inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito (ID 18494751). Segundo a teoria da asserção e o art. 7º, parágrafo único do CDC, todos os que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente.

4. No mérito, a relação é tipicamente de consumo (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do Banco é objetiva (Art. 14, CDC), fundamentada no risco da atividade e no dever de segurança e precisão das informações bancárias.

5. Restou devidamente demonstrada a falha operacional. A seguradora comprovou ter solicitado o saldo devedor ao Banco para quitação, recebendo o valor de R$13.566,94 (treze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Ocorre que, simultaneamente, o Banco mantinha em seu sistema o saldo de R$13.650,78 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos). Essa ínfima divergência de R$83,84 (oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), causada por erro de informação do próprio credor, foi a gênese do débito astronômico posteriormente cobrado do avalista após a incidência de juros moratórios.

6. O seguro prestamista visa justamente a quitação da dívida em caso de sinistro (morte), protegendo tanto o credor quanto a família do devedor e seus garantidores. Havendo capital segurado suficiente (conforme apólice de ID 18494762), a manutenção de resíduo decorrente de erro de cálculo do Banco configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

7. Portanto, a inexigibilidade do débito é medida imperativa, uma vez que a obrigação deveria ter sido extinta pelo pagamento da indenização securitária, não podendo o consumidor/avalista ser penalizado por desorganização sistêmica entre o Banco e sua seguradora parceira.

8. Quanto aos danos morais, embora indevida a negativação, a sentença acertadamente aplicou a Súmula 385 do STJ, uma vez que o histórico do autor ostentava restrições legítimas anteriores, fato que afasta a presunção de dano moral
in re ipsa
. Inexistindo recurso da parte autora neste ponto, mantém-se a improcedência do pleito compensatório.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)